Tribunal: TJBA
Processo: 8036159-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036159-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VICENTE RICARDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GISELLE DARC DIAS SANTOS, LUCAS ARAUJO PIMENTA

AGRAVADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de ação promovida por Deltaville Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Vicente Ricardo dos Santos e Carlito Ricardo dos Santos.

2. A decisão recorrida indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, rejeitou a alegação de irregularidade da citação na fase de conhecimento e indeferiu o pedido de indenização por benfeitorias.

3. Os agravantes insurgem-se contra todos os capítulos da decisão, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento de vício na citação e o reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. As questões jurídicas submetidas a julgamento consistem em: (i) se houve violação ao artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; (ii) se ocorreu vício na citação dos executados na fase de conhecimento; (iii) se é cabível a discussão de direito de retenção por benfeitorias em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

5.Quanto à gratuidade da justiça, verificou-se que a decisão recorrida violou o artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil ao indeferir o benefício sem previamente facultar aos agravantes a apresentação de elementos que evidenciassem a hipossuficiência econômica. A análise dos documentos acostados aos autos demonstra que o agravante Carlito percebe salário mensal bruto de dois mil e quarenta e dois reais e trinta e um centavos como operador de máquinas, enquanto o agravante Vicente recebe benefício mensal do Instituto Nacional do Seguro Social no valor de um mil duzentos e doze reais por ser portador de deficiência. Tais rendimentos, consideradas as despesas ordinárias de subsistência de duas famílias, revelam-se insuficientes para o custeio das despesas processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar, justificando a concessão do benefício.

6. A análise dos autos revela que ambos os executados foram regularmente citados na fase de conhecimento, conforme certidão do Oficial de Justiça que atesta a entrega de cópia da petição inicial. O fato de um dos demandados ter se recusado a assinar o mandado não invalida o ato citatório, posto que dotado de fé pública.

7. A pretensão de indenização por benfeitorias e de retenção em razão delas submetida na impugnação ao cumprimento de sentença não se afigura possível em razão do limite cognitivo da fase de execução, que esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada. Os executados foram regularmente citados na fase cognitiva, tendo sido certificada a entrega de cópia da inicial a ambos, porém deixaram transcorrer in albis o prazo para contestação. O artigo 508 do Código de Processo Civil estabelece que, com o trânsito em julgado da decisão, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A impugnação ao cumprimento de sentença não é sucedâneo de contestação ou ferramenta de rediscussão de questões acobertadas pela coisa julgada material. Permitir a discussão de direito de retenção nesta fase processual esvaziaria completamente o sistema preclusivo, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, uma vez que reabriria, na fase de execução, cognição sobre questões afetas ao mérito da controvérsia julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes Vicente Ricardo dos Santos e Carlito Ricardo dos Santos, mantendo-se a decisão recorrida nos pontos em que rejeitou a tese de irregularidade da citação e o pedido de retenção por benfeitorias.